Tribunal: STF
Processo: ARE 1417409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XXXII, LXXIX; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise da prova documental carreada ao feito, verifica-se que a autora forneceu os dados necessários para o acesso à sua conta de maneira espontânea, embora em razão de um falso senso de realidade, considerando que quem a contatou não possuia qualquer vínculo com a Caixa Econômica Federal. Analisando-se a conduta da CEF, é possível concluir pela inexistência da prática de ato ilícito, na medida em que as operações contestadas se deram sem causa direta imputável à Instituição Financeira. É fato notório que as operações efetuadas com cartão bancário, mesmo que virtual, dependem do uso de dados pessoais, e que é de responsabilidade exclusiva do titular mantê-los em segredo. Embora não se olvide que as transações tenham sido efetuadas em razão de fraude e golpe que conduziram ao fornecimento dos dados, estas foram realizadas com a utilização dos dados corretos da titular da conta. A parte autora, portanto, forneceu seus corretos dados voluntariamente aos agentes delituosos, o que impede a CEF de diagnosticar a irregularidade do acesso por terceiros. A responsabilidade pela transação indevida não pode ser imputada à falha do serviço da ré, já que a responsabilidade por seus dados é do titular da conta. A razão é simples: a instituição financeira não tinha conhecimento do fato fraudulento. Logo, não constitui dever da instituição financeira evitar que terceira pessoa, com informações e dados corretos da titular da conta, realize movimentações na conta bancária desta. No caso, o demandante não agiu com a cautela e zelo necessários, dando causa às operações indevidas por sua culpa exclusiva. A demandada não contribuiu com qualquer ato comissivo ou omissivo que pudesse estabelecer o elo de causalidade entre a ação e o resultado lesivo. Assim, ausente qualquer procedimento eivado de culpa e inexistindo o nexo de causalidade, não há dever de indenizar. Desse modo, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente